Tribunal: TJDFT
Processo: 0753118-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753118-77.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE REGINA DE MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Considerando o deferimento da liminar no plantão judiciário (ID 22357731), intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator